Tribunal: TJBA
Processo: 8004520-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004520-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: COOPERATIVA GRAPIUNA DE AGROPECUARISTAS LIMITADA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PARA INCLUSÃO DE NOVOS SUJEITOS PASSIVOS ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 392 DO STJ. NÃO DEMONSTRADO EXCESSO DE PODER OU AFRONTA À LEI, NOS TERMOS DO ART. 135, DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU ATO ILÍCITO. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO. OBITER DICTUM: DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO, EM FACE DA NULIDADE DO ATO DE REDIRECIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL, A TEOR DO ART. 85, §11, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial cuja regularidade formal exige a observância do devido processo legal, com prévia constituição do crédito tributário e respeito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e do art. 6º, §1º, da Lei n. 6.830/80. 2. A substituição da CDA, admitida até a sentença nos termos da jurisprudência do STJ, somente se legitima para correção de erro material ou formal, sendo vedada a alteração do sujeito passivo da execução fiscal, conforme preconizado pela Súmula 392 do STJ. 3. A inclusão de corresponsáveis na execução fiscal exige a demonstração de circunstâncias excepcionais, tais como a dissolução irregular da empresa (Súmula 435/STJ) ou a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III, do CTN), mediante individualização de conduta e adequada instrução administrativa, o que não se verifica no caso concreto. 4. A extinção da pessoa jurídica por inatividade perante a Receita Federal não configura, por si só, dissolução irregular ou fraude, tampouco autoriza, de forma automática, o redirecionamento da execução fiscal a sócios sem que estejam comprovados os requisitos legais para responsabilização pessoal. 5. A tentativa de inclusão posterior dos sócios no polo passivo da execução, sem prévia instauração de processo administrativo fiscal específico e sem prova de irregularidade ou ilicitude na gestão, ofende os princípios da legalidade, do contraditório e da segurança jurídica, revelando nulidade insanável no redirecionamento pretendido. 6. Ressalto, ainda, a título de reforço, que a nulidade da inclusão dos agravados no polo passivo da execução fiscal, por si só, justifica a manutenção da decisão agravada, prescindindo de análise sobre eventual prescrição da pretensão de redirecionamento. 7. Por fim, reconhecida a ilegitimidade passiva dos excipientes e a nulidade do redirecionamento fiscal, não incide a regra do art. 86, caput, do CPC, uma vez que não há sucumbência recíproca, mas êxito integral da parte excipiente em sua pretensão. 8. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC e do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1059, fixando-se o percentual em 8% sobre o proveito econômico obtido. 9. Decisão mantida. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004520-75.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado COOPERATIVA GRAPIUNA DE AGROPECUARISTAS LIMITADA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .